Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715770-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO N 17 AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO N 17, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (processo no 0701040-89.2019.8.07.0017), ajuizado em desfavor da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. Tendo em vista as contrarrazões apresentadas pela Associação Pró-morar do Movimento Vida de Samambaia (ID 47137025), nas quais informa a perda do objeto do recurso, em razão de sua exclusão da ação executiva (no 0701040-89) pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, manifeste-se a parte recorrente (Condomínio N 17), no prazo de 5 dias. Após retornem conclusos os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator